Tribunal: TJDFT
Processo: 0796988-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
direito do consumidor e direito processual civil. Apelações cíveis. Transporte aéreo doméstico. Cancelamento de voo. Falha na prestação do serviço. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva. Dano material comprovado. Dano moral configurado. Sucumbência readequada. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso autoral conhecido e provido parcialmente.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais. O caso versa sobre o cancelamento do voo de retorno de viagem familiar, originalmente programado para o dia 21/10/2024, cuja única alternativa de reacomodação oferecida pela companhia aérea foi para data três dias depois. Diante disso, os autores adquiriram novas passagens e arcaram com despesas adicionais, pleiteando ressarcimento dos prejuízos materiais e compensação pelos danos morais experimentados.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da companhia aérea requerida pelos danos materiais e morais suportados pelos autores, em decorrência da alteração do voo originalmente contratado.
III. Razões de decidir
3. O cancelamento e a alteração unilateral de voo são considerados hipótese de "fortuito interno", relacionada à organização dos serviços e os riscos da atividade, de modo que o não cumprimento do contrato nos moldes pactuados configura falha na prestação do serviço, devendo a companhia aérea ré compor os eventuais prejuízos experimentados pelo consumidor, diante da responsabilidade objetiva oriunda do fato do serviço (art. 14 do CDC).
4. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada, por efeito direto e imediato da falha na prestação de serviço devidamente demonstrada.
5. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (CF/1988, art. 5o, V e X).
6. A impossibilidade de seguir para o destino esperado, no prazo previamente estipulado pela companhia aérea, provoca angústia e frustração aos consumidores, gerando aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade.
7. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, deve ser arbitrado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada autor, a título de indenização por danos morais, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
8. Reconhecida a sucumbência mínima dos autores, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se à ré o ônus integral das custas e honorários, majorados para 12% do valor da condenação.
IV. Dispositivo
9. Apelação do réu conhecida e desprovida.
10. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida, para condenar o demandado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada demandante.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II e 86, parágrafo único; Resolução ANAC no 400/2016, arts. 12 e 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1968760, Apelação cível n. 0724390-81.2024.8.07.0001, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12.02.2025; TJDFT, Acórdão n. 1775037, Apelação cível n. 0726186-78.2022.8.07.0001, Relator Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 18.10.2023; TJDFT, Acórdão n. 1649884, Apelação cível n. 0718172-08.2022.8.07.0001, Relator Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 06.12.2022.